Tribunal: TJDFT
Processo: 0742193-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742193-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: PAULA DE OLIVEIRA SOUSA D E S P A C H O 1. Dê-se vista à parte agravante acerca do documento juntado no ID 32272979, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil. Após, conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator